Tribunal: STF
Processo: Rcl 81197
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no tema 1.389 da repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma, que havia mantido a decisão que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando a imediata suspensão do processo, até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o alegado trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo de emprego no processo de origem obsta a incidência do Tema 1389 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    4. No que se refere à alegação de trânsito em julgado, na origem, da controvérsia relativa ao vínculo empregatício, inexiste óbice ao cabimento da reclamação, pois, levando-se em consideração que o processo ainda se encontra em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 



    5. Além disso, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão.



    6. Assim, ainda que se considerasse a ocorrência do trânsito em julgado da decisão, eventual pronunciamento a ser proferido nos autos do processo paradigma poderá influenciar a discussão acerca da exigibilidade do título, de modo a alinhá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de Declaração rejeitados.